Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. PACIENTE PRIMÁRIA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA OU VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRECEDENTES STJ E STF. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática de tráfico de drogas à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a sua prisão preventiva na sentença condenatória.
2. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso do que o fixado na sanção definitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Analisar a compatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença.
4. Verificar a observância do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade das medidas cautelares.
5. Avaliar se a condição de primariedade da paciente e a ausência de circunstâncias excepcionais autorizam a concessão da liberdade para recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As alegações de nulidade por invasão de domicílio, coação física e erros na dosimetria demandam dilação probatória e análise aprofundada do acervo fático, matéria afeta ao recurso de apelação criminal já interposto, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal revolvimento.
7. A manutenção da custódia cautelar após a prolação de sentença que fixa o regime inicial semiaberto revela nítida desproporcionalidade, ferindo o princípio da homogeneidade, que veda que a medida cautelar seja mais gravosa do que a própria sanção definitiva imposta.
8. Manter a paciente em regime fechado cautelar quando o provimento jurisdicional final já reconheceu o direito ao regime intermediário configura antecipação de pena em condições mais severas do que as devidas, afrontando a razoabilidade (Precedentes do STF e STJ).
9. Segundo o entendimento das Cortes Superiores, a incompatibilidade entre a preventiva e o regime semiaberto apenas admite exceção em casos de reiteração delitiva ou violência de gênero, o que não se verifica na hipótese, tratando-se de paciente tecnicamente primária e sem antecedentes.
10. Verificada a inexistência de fundamentação excepcional para a manutenção da segregação em regime mais rigoroso, a concessão da ordem para assegurar o direito de recorrer em liberdade é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem concedida.